Tribunal: STF
Processo: RE 103761
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- TAXA DE ARMAZENAGEM.
PAGAMENTO ALÉM DO PRIMEIRO PERIODO.
NÃO E DE PREVALECER O ARGUMENTO DO RECURSO, PELA LETRA 'A' DO ART.
119, III, DA C.F., SE, EMBORA SEJA CERTO QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO
INVOCOU O ART. 1. DO DEC.-LEI 517/69, COMO RESPALDO, E ESTE
DIPLOMA JÁ SE ENCONTRAVA REVOGADO, IGUALMENTE EMBASOU A DECISÃO
COM O DEC.-LEI 1455/76 (ART. 41) E A PORT. MINISTERIAL N. 155, DO
M.F., E QUE ERAM SUFICIENTES PARA FUNDAMENTA-LA. IMPROSPERAVEL O
APELO EXCEPCIONAL, TAMBÉM PELA LETRA 'D', DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, SE O TOPICO TRANSCRITO DO ACÓRDÃO TRAZIDO COMO
DIVERGENTE NÃO E DA DECISÃO ADOTADA, MAS APENAS DO RELATORIO, E NEM
A TRANSCRIÇÃO DA EMENTA DO ARESTO CONTEM ELEMENTOS SUFICIENTES PARA
QUE SE VERIFIQUE SEREM AS HIPÓTESES IDENTICAS OU SEMELHANTES
(ART. 322 DO RI/STF).